Tribunal: CARF
Processo: 19647.013298/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.013298/2007-25
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-011.765 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PIRATININGA PARTICIPAÇÕES LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/09/1995
EMBARGOS INOMINADOS. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO DE FATO. LAPSO MANIFESTO. DESCABIMENTO.
Embargos inominados apresentados com base no artigo 66, da Portaria MF no
343/2015, precisam para serem acolhidos que o Acórdão embargado apresente
inexatidão material, devida a lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo da
decisão. A ausência destes elementos resultará em não acolhimento dos
embargos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não acolher os
Embargos de Declaração.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional visando sanar erro material na Ementa do Acórdão 3402-008.039, proferido pela 2o
Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção deste Conselho, ao julgar Recurso Voluntário.
Os Embargos de Declaração apontam erro material na decisão do referido
Acórdão por esta apresentar contradição com as bases jurisprudenciais evocadas como sua
motivação, mais especificamente a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
no 566.621, julgado em regime de repercussão geral, e a Súmula CARF no 91.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.013298/2007-25
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013298/2007-25

Assim manifestou-se a Embargante:
“Muito embora o acórdão embargado à aplicação obrigatória de súmula do CARF (n. 91), bem
como da decisão do STF proferida sob a sistemática de repercussão geral (RE n° 566.621),
observa-se que na verdade o acórdão embargado não as aplica.
Nas passagens destacadas, fica claro que o parâmetro utilizado pela decisão embargada é a data
em que efetuados os pagamentos e não a data em que ocorrido o fato gerador.
E, tanto a súmula do CARF n. 91, quanto a decisão do STF proferida no RE n° 566.621, sob a
sistemática de repercussão geral, assim como os acórdãos do STJ sobre o tema são expressos ao
referir que o termo a quo do prazo prescricional da restituição de indébito é a data em que
ocorrido o fato gerador (tese do 5+5).
Logo, fica claro o vício, ao passo que enunciada uma regra (Súmula CARF n. 91 e RE n° 566.621)
que não foi efetivamente e corretamente aplicada.
Nesse passo, observa-se que há contradição no julgado, uma vez que, embora tenha adotado
como pressuposto a decisão proferida no RE n. 566.621, ao aplicá-la ao caso concreto,
considerou como marco inicial data diversa daquela estipulada no acórdão proferido pelo STF.
Ou ainda pode se considerar o vício como erro de fato2, que, segundo abalizada doutrina e
jurisprudência, de qualquer forma autoriza o manejo dos presentes aclaratórios, tendo em vista
que a conclusão do aresto está baseada em premissa equivocada.
Tal vício também pode ser entendido como omissão, uma vez que não foi observada a regra
constante da Súmula e do julgamento do RE sob repercussão geral.
Logo, o direito à repetição relativo aos fatos geradores ocorridos anteriormente a 4 de maio de
1988 (considerando-se a data da interposição da ação mandamental, em 4 de maio de 1998)
estaria alcançado pela prescrição.
Consoante a tese apregoada pelo acórdão embargado, deveria ter sido considerado como
prescrito o direito de pleitear a restituição relativamente aos fatos geradores (e não pagamentos)
ocorridos antes de 4 de maio de 1988, considerando-se que o pedido foi apresentado em 4 de
maio de 1998.
Nesses termos, vislumbra-se a existência de obscuridade, contradição ou erro de fato na decisão
embargada, pois, em que pese tenha considerado que o prazo para o contribuinte pleitear
restituição de tributos sujeitos a lançamento por homologação, para aqueles pedidos
apresentados antes da vigência da Lei Complementar n. 118, deve respeitar o que foi decidido em
sede de repercussão geral pelo Eg. STF no RE n. 566.621, não aplicou corretamente o
entendimento jurisprudencial, pois não fixou como marco inicial do prazo de prescrição a data de
ocorrência do fato gerador conforme a tese consagrada como “cinco + cinco”.
(...)
Portanto, revela-se a necessidade de se aclarar o decisum, sanando as
omissões/contradições/obscuridades acima apontadas, a fim de que a decisão deste Colegiado
mostre-se consetânea com tudo o que destes autos consta, bem como para que seu conteúdo reste
claro e completo, não deixando qualquer margem de dúvidas para a interposição de recurso
especial e/ou execução do julgado.
Outrossim, prequestionam-se as matérias aqui tratadas, uma vez que não foram objeto de análise
expressa pelo Colegiado, a fim de que a Fazenda Nacional possa interpor recurso, se cabível.
Com relação ao caso concreto temos que a Recorrente pleiteia créditos referentes
a pagamento a maior e indevido de PIS, decorrentes da inconstitucionalidade dos Decretos-Lei no
2.445 e 2.449, ambos de 1988, cuja vigência interrompeu-se em 10 de outubro de 1995, quando
o Senado Federal publicou a Resolução no 49, reconhecendo a inconstitucionalidade destes
Decretos Lei.
Assim, a Recorrente impetrou Mandado de Segurança em cuja decisão
reconheceu-se o seu direito a compensar os pagamentos realizados em razão dos Decretos-lei no
2.445 e 2449/1988, e que transitou em julgado no dia 11 de outubro de 2002.
Parte da discussão refere-se à aplicação dos prazos prescricionais determinados
pela Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, e que entrou em vigor no dia 8 de
junho de 2005, no que diz respeito ao seu artigo 3o, que possui a seguinte redação:
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013298/2007-25

“Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o §
1o do art. 150 da referida Lei.”
O que determinou a consagração do prazo prescricional para a repetição do
indébito em 05 (cinco) anos, contrariando a jurisprudência existente até então que determinava o
prazo pela contagem de 05 (cinco) anos desde o pagamento para a extinção do crédito e mais 05
(cinco) anos do prazo prescricional propriamente dito (regra do 5+5, resultando em dez anos).
A aplicação deste novo dispositivo gerou controvérsia sobre a sua retroatividade,
o que resultou na decisão do Supremo Tribunal Federal, em julgamento do RE 566.621/RS,
julgado segundo o rito de repercussão geral, em que afasta a retroatividade do artigo 3o, da Lei
Complementar no 118/2005, e determina que os pedidos de ressarcimento realizados antes do
início de sua vigência devem obedecer ao prazo prescricional de 10 (dez) anos contados a partir
do fato gerador. Disto resultou a Súmula CARF no 91, a qual reproduz exatamente o resultado
final da discussão judicial aqui relatada, na medida que referencia a contagem dos prazos
prescricionais ao fato gerador, e não ao pagamento como hipótese de extinção do crédito, em
relação aos pedidos de restituição apresentados até 09/06/2005.
A Recorrente teve seu direito ao crédito reconhecido no dia 11/10/2002, anterior à
vigência da do prazo de cinco anos, já discutido, pelo trânsito em julgado da sentença obtida em
Mandado de Segurança nos seguintes termos:
“Em face do exposto, CONCEDO, EM PARTE, A SEGURANÇA para declarar a inexigibilidade,
em relação i(s) impetrante(s), da contribuição para o Programa de Integração Social - PIS,
Segundo a sistemática do Decreto-Lei no 2.445/88, prevalecendo o estatuído na Lei Complementar
no 07/70, bem como o direito da impetrante à compensação dos valores indevidamente pagos a
maior com as parcelas vincendas referentes ao PIS, COFINS e Contribuição Social sobre o
Lucro.”
A IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, em seu artigo 51, determinava à
época dos fatos o processo de habilitação do crédito tributário determinado judicialmente,
conforme o já apontado no Acórdão embargado.
A Recorrente deu entrada no pedido de habilitação ao crédito no dia 8 de junho de
2005, folha 60, e obteve a decisão de habilitação no dia 10 de novembro de 2005, folha 34.
O Despacho Decisório à folha 122, faz referência ao pedido de compensação
apresentado às folhas 01 a 05 destes processos, e podemos identificar duas informações
importantes: a primeira que o referido pedido foi protocolado no dia 21 de novembro de 2007,
folha 04, e tinha como anexo uma PER/DCOMP transmitida em 09 de novembro de 2007, folha
38. Nesta PER/DCOMP, folha 37, encontramos o seguinte alerta:
“Cadastro- Dados Iniciais
Erro - Ação Judicial apresenta data do transito em Julgado com mais de cinco anos em relação A
data de Transmissão (Artigo 168 do CTN). A gravação do arquivo para entrega A RFB somente
ocorrerá se este documento for Retificador.”
O crédito refere-se a pagamentos realizados no período de julho/1988 a setembro
de 1995, considerando-se os fatos geradores de junho/1988 a agosto/1995.
Com relação à prescrição da repetição do indébito, nos termos do artigo 165, da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, combinado com a decisão em repercussão geral
consagrada pela Súmula CARF no 91, o direito a se pedir a restituição destes valores prescreveu
em 1o de setembro de 2005, e tendo a Recorrente impetrado mandado de segurança em data
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013298/2007-25

anterior a 09 de junho de 2005, conforme já discutido acima, não há mais o que se falar em
relação ao computo do prazo prescricional em relação ao fato gerador, posto que os requisitos de
admissibilidade foram cumpridos.
Daí resta então a discussão sobre a questão do critério de extinção efetiva do
crédito tributário, tendo sido esta a decisão judicial obtida pelo contribuinte no mandado de
segurança. Vejamos então as modalidades de extinção do crédito tributário no artigo 156, do
CTN:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
X - a decisão judicial passada em julgado.
(...)”
Obviamente que o pagamento somente foi considerado indevido no momento da
decisão judicial que implicou na inconstitucionalidade da normativa que embasava a cobrança do
tributo, daí a determinação do prazo de cinco anos após o trânsito em julgado da decisão judicial,
que seria no caso concreto, 1o de novembro de 2007.
No entanto, o Acórdão CARF no 3402-008.039, ora embargado, reconhece com
base no Parecer Normativo COSIT no 11, de 19 de dezembro de 2014, que a análise da
habilitação do crédito, reconhecido via decisão judicial, suspende o prazo prescricional para o
pedido de compensação.
“No período entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a ciência
do seu deferimento definitivo no âmbito administrativo, o prazo prescricional para
apresentação da Declaração de Compensação fica suspenso.
(...)
De outro modo, em que pese o Parecer Normativo fundamentar a negativa das alegações
levantadas pela recorrente, pela inexistência de interrupção do prazo prescricional, a Receita
Federal demonstra também ali claro entendimento pela “suspensão” do prazo durante o período
de análise do Pedido de Habilitação de Crédito por parte da Administração Pública, como se
extrai do conteúdo da norma:
“11.3. Desta feita, a melhor interpretação é que a interposição do pedido de habilitação
suspende o prazo prescricional para apresentar a Dcomp, conforme dispõe o art. 4o do
Decreto n° 20.910 de 1932:”
Sendo esta a razão de decidir, expressa no Acórdão Embargado, assim
considerando o período de suspensão do prazo prescricional demandado pelo processo de
habilitação, tem-se que o crédito discutido no presente processo teve a sua prescrição para fins
de compensação ocorrida em 04 de abril de 2008.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
Os Embargos são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade de
forma que dele tomo conhecimento.
Tendo em vista tudo o acima relatado, percebe-se claramente que a aplicação da
Súmula CARF no 91 fez parte apenas da análise do período prescricional, da mesma forma em
que foi necessário enfrentá-la no relatório deste voto, mas que mostrou-se irrelevante, sendo o
motivo de decidir ensejado pela suspensão dos prazos prescricionais decorrente da análise da
habilitação, conforme podemos constatar em trecho extraído do Voto do Acórdão Embargado:
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013298/2007-25

“A suspensão da prescrição durante a apreciação do Pedido de Habilitação do Crédito é medida
que, como exposto pelo Parecer Normativo, visa impedir o proveito, pela própria Administração
Pública, de sua mora no atendimento de petição administrativa.
A medida decorre da própria lógica do instituto da Prescrição, que visa punir a inércia da parte
com a perda de seu direito. Desta feita, admitir o transcurso de prazo prescricional durante a
apreciação de seu Pedido de Habilitação contaria toda a lógica do instituto, visto que estaria
punindo aquele que não se encontra em mora, mas sim aguardando a efetivação de seu direito por
parte da Administração Pública.
Desta feita, ainda que este ponto específico não tenha sido levantado pela recorrente, tratando-se
a Prescrição de matéria conhecidamente de Ordem Pública, aplico, de ofício, o entendimento
exposto no Parecer Normativo Cosit no 11/2014, suspendendo o prazo prescricional da data do
protocolo do Pedido de Habilitação (Processo Administrativo no 19647.005816/2005-75) até a
data da ciência do “deferimento da habilitação do crédito” ou a data em que for verificada a
intempestividade de atendimento de intimação no âmbito do citado Processo Administrativo, a ser
verificado no momento da liquidação do Acórdão1.
(...)
Por fim, tendo em vista o reconhecimento da inexistência de prescrição dos pagamentos
realizados a partir de maio de 1988 e da suspensão do prazo prescricional para apresentação de
DCOMP, dada a ausência de apreciação por parte da autoridade administrativa de eventual
crédito relacionado aos pagamentos de PIS no período anterior a 04/05/19932, deverá ser emitido
novo Despacho Decisório, nos termos do Parecer Normativo no 2/2016, abaixo ementado:
(...)
Dessa forma, apreciados os argumentos de recurso, VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário para:
(i) Reconhecer a inexistência de prescrição do direito de pedir a restituição dos pagamentos de
PIS realizados a partir de 05/1988 (dez anos da ocorrência do fato gerador);
(ii) Reconhecer a suspensão do prazo prescricional para apresentação de DCOMP, a contar do
protocolo do Pedido de Habilitação de Crédito Judicial (Processo no 19647.005816/2005-75) até
a data da ciência do “deferimento da habilitação do crédito” ou a data em que for verificada a
intempestividade de atendimento de intimação no âmbito do citado Processo Administrativo;
(iii) Emissão de novo Despacho Decisório, afastada a prescrição nos termos do item “i”,
verificando a existência de direito creditório disponível para homologação das compensações
transmitidas em até 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da ação judicial, admitindo a suspensão
desse prazo nos termos do item “ii”.”
Vencida portanto a preliminar de prescrição, decidiu o colegiado por dar parcial
provimento ao Recurso de Ofício no sentido de reconhecer que a Autoridade Tributária não
havia analisado determinados créditos e, por isto, entendeu a 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara,
da 3a Seção deste Conselho que o Despacho Decisório deveria ser reconsiderado, desta feita
verificando as alegações da parte que se deu provimento no Recurso Voluntário.
Entendo que não há qualquer contradição no Acórdão embargado.
Desta forma, voto por não acolher os Embargos.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013298/2007-25

Fl. 460
DF CARF MF
Original